Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709638-36.2022.8.07.0014 RECORRENTE: IRINALDO DOS SANTOS DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. AFERIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem apreendido em poder do acusado ou o desconhecimento da origem criminosa, Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado em poder do aparelho celular roubado, deve ser mantida a condenação, sobretudo porque não foram apresentadas provas idôneas de que o aparelho pertencia a terceiro. 3. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade. 4. No caso, mantém-se a sentença que considerou como maus antecedentes condenação por crime de tráfico de drogas, praticado em data anterior ao fato ora em discussão, já transitada em julgado. Ademais, havendo mais de uma condenação transitadas em julgado, é possível a dupla valoração (maus antecedentes e reincidência). 5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente e ostentar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 330 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 23/10/2024, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 8/11/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 9/11/2024 (ID 66090595), após escoado o prazo legal. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão de ID 66114815 - Pág. 1. Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 330 do Código Penal, vez que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do Código Penal não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, “É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.446.525/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/5/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002